Tribunal: TJES
Processo: 5002354-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002354-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENILDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto para manter o benefício da assistência judiciária gratuita. O Embargante sustenta omissões e contradições no julgado, ao argumento de que houve alteração superveniente na condição financeira do Embargado, com elevação significativa de seus proventos brutos e líquidos, o que afastaria a hipossuficiência anteriormente reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao manter a justiça gratuita, diante da alegada alteração superveniente da situação financeira do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à hipossuficiência econômica, ao consignar que o elevado valor bruto dos rendimentos, por si só, não afasta a condição de necessitado quando demonstrado que a renda líquida disponível é substancialmente reduzida por descontos compulsórios e empréstimos consignados.

A decisão registra expressamente que a manutenção da gratuidade exige demonstração concreta da capacidade contributiva, considerando a renda líquida efetivamente disponível, não havendo omissão quanto à análise da situação financeira do beneficiário.

As alegações recursais revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pela Câmara, ao pretender a revaloração dos documentos e a modificação do entendimento jurídico firmado, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à hipossuficiência econômica.

A pretensão de revaloração de provas e de modificação do entendimento adotado configura inconformismo da parte e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002354-40.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: BENILDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM devido ao Acórdão de ID 16270596, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Benildo de Oliveira para manter o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações de sucumbência anteriormente concedida ao Agravante, sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência financeira. O Agravante juntou contracheques e declaração de imposto de renda para demonstrar que sua renda líquida, reduzida por descontos de empréstimos consignados, não lhe permite arcar com despesas processuais sem comprometer a subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida do Agravante, comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o enquadra na condição de hipossuficiente econômico, apta a justificar a manutenção da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do CPC determina que o indeferimento da justiça gratuita somente se admite quando houver elementos nos autos que comprovem a inexistência dos pressupostos legais, impondo ao juiz o dever de oportunizar a comprovação da situação financeira.

A jurisprudência do STJ afirma que a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência exige análise concreta das condições financeiras atuais do requerente (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS).

Os contracheques e a declaração de imposto de renda apresentados comprovam que o Agravante percebe cerca de R$ 3.600,00 líquidos mensais, após expressivos descontos consignados, não possuindo patrimônio ou poupança que afaste a alegação de insuficiência.

O comprometimento substancial da renda por descontos compulsórios reduz a capacidade de pagamento do Agravante, de modo que a imposição de custas e honorários comprometeria sua subsistência digna.

A decisão de primeiro grau, ao revogar a gratuidade sem demonstrar alteração relevante na condição financeira previamente reconhecida, contraria o fundamento que sustentou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão ou manutenção da justiça gratuita exige análise concreta da renda líquida do requerente e do impacto de descontos obrigatórios e empréstimos consignados em sua capacidade contributiva.

A existência de empréstimos consignados que comprometem substancialmente a renda mensal pode justificar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

A revogação da gratuidade de justiça depende da demonstração de alteração superveniente e significativa da situação financeira do beneficiário.”
(
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 16329459, o Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, uma vez que não foi considerada a alteração superveniente na condição financeira do Embargado, aduzindo que seus proventos brutos saltaram para R$ 10.282,73 (dez mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) em maio de 2024 , atingindo o valor líquido de R$ 16.487,16 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) em setembro de 2025, valores que desconstituem a hipossuficiência anteriormente reconhecida.

Do simples confronto do trecho sublinhado da ementa com as alegações expostas no recurso constata-se tão somente o inconformismo da parte com o acórdão objurgado, na medida em que adotada conclusão em sentido oposto ao defendido nas razões dos Aclaratórios, inexistindo os mencionados vícios, porquanto, frise-se,
os fundamentos apresentados quando do julgamento do Agravo são inequívocos, sendo a argumentação recursal devidamente refutada.

Ressalte-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a questão da hipossuficiência, consignando expressamente que o elevado valor bruto dos rendimentos, por si só, não afasta a condição de necessitado quando demonstrado que a renda líquida disponível é substancialmente reduzida por descontos compulsórios e empréstimos consignados de natureza alimentar.

Como se vê, o que o Embargante pretende, é a rediscussão do valor probante dos documentos e a modificação do entendimento jurídico adotado por esta Câmara, finalidade para a qual os aclaratórios são via manifestamente inadequada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGO
S
DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.